Tribunal: TJDFT
Processo: 0744307-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744307-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LIDIANE REIS FELIX Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A (Id. 77192535) contra a r. decisão proferida pelo(a) Juiz(a) de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n.o 0705187-96.2025.8.07.0002, concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Vistos. Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Da tutela de urgência: Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem ser analisados em sede de cognição sumária, com base nos elementos disponíveis nos autos, sem prejuízo de eventual reavaliação da medida ao longo da instrução processual. No caso em tela, considerando requerimento administrativo de ID 251429767e o teor da tese relacionada ao Tema 1085 do STJ ("São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”), DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente da requerente. Por outro lado, em cognição sumária, os descontos efetuados no contracheque respeitam o limite legal. Com efeito, em análise ao contracheque de ID 251429784, foram descontados, à título de empréstimo, o montante de R$ 1.902,92, o que corresponde a 24% da renda bruta. Assim, em tese, respeita a Lei Complementar 1.015/2022. INDEFIRO, portanto, o pedido no que toca ao contracheque. Intime-se com urgência. (...).” Em síntese, o Agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois os descontos realizados em conta corrente decorrem de contratos regularmente firmados entre as partes, com cláusulas claras e expressas que autorizam o débito automático. Afirma que a Resolução BACEN no 4.790/2020 autoriza os descontos em conta corrente, desde que haja autorização expressa, o que foi observado no caso concreto. Argumenta que a Autora/Agravada não infirma a autorização, o que inviabiliza o cancelamento do débito, conforme previsto no art. 9o da referida Resolução. Ressalta que os descontos estão em conformidade com a Tese Repetitiva no 1.085 do STJ, que reconhece a licitude dos débitos em conta corrente previamente autorizados. Defende que a decisão agravada causa grave lesão ao banco, pois os valores foram disponibilizados e utilizados pela parte autora, que deve arcar com os encargos contratados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar os efeitos da decisão que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para revogar a tutela de urgência concedida e permitir a continuidade dos descontos automáticos em conta corrente. Preparo comprovado (Id. 77222794). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante insurge-se contra a decisão agravada, que determinou a suspensão dos descontos na conta corrente da Agravada. O Agravante não tem razão. Ocorre que a Resolução no 4.790/2020 do Bacen autoriza a suspensão dos descontos correspondentes aos empréstimos contraídos, nos seguintes termos: Confira: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Lado outro, no julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Conforme o entendimento vinculante, a licitude desta modalidade contratual excepcional, que permite quase a “autotutela” do banco na cobrança do empréstimo, se fundamenta na autorização prévia do consumidor, bem como na manutenção da autorização durante a vigência do contrato. Assim, considera-se lícito o desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente quando autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, o entendimento do STJ faculta ao consumidor o cancelamento da autorização dos descontos. Diante dessas considerações, a jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de revogar a autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da citada Resolução. No caso dos autos, a Agravada comunicou à instituição bancária agravada o intento de cancelar os débitos automáticos em sua conta corrente por intermédio da notificação extrajudicial, sem o sucesso esperado (Id. 251429767 dos autos de referência). Portanto, resta demonstrada a plausibilidade do direito da Agravada. Além disso, conforme se extrai do extrato bancário juntado aos autos de origem (Id. 251429779), há múltiplos lançamentos de débitos realizados pela instituição agravante na conta corrente da parte agravada, em valores que, somados, consomem parcela significativa da sua remuneração mensal. Tal situação evidencia o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto a Agravada tem sua capacidade de subsistência diretamente afetada, pois está privada dos recursos mínimos indispensáveis à sua manutenção e de sua família. Por sua vez, o Agravante deixou de apresentar fundamentação apta a demonstrar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso aguarde o regular processamento e julgamento do presente agravo. Sendo assim, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora